Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE O LOCATÁRIO PAGAR ALUGUERES E ENCARGOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O locatário é responsável pelos alugueres e demais encargos da locação vencidos até a efetiva entrega das chaves.

2. É obrigação do locatário pagar todos os alugueres e encargos da forma pactuada no contrato, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.245/1991.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.